Tribunal: TJBA
Processo: 0010850-52.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010850-52.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: espólio de Edval Leal de Oliveira, Representado por THIAGO LEAL DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR IMPEDIMENTO DA MAGISTRADA. DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO E ATUAÇÃO POSTERIOR PELA MESMA JUÍZA. REVOGAÇÃO DO DESPACHO DE IMPEDIMENTO FUNDADA NO ART. 1.046, §1º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO AO CASO CONCRETO. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DAS DISPOSIÇÕES DO CPC/2015. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PROMOVIDA PELA MAGISTRADA CONTRA O ORA APELANTE CONTEMPORÂNEA AOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS. CAUSA DE IMPEDIMENTO DO ART. 144, INCISO IX, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTES PARA ESPECIFICAREM PROVAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação
(ID.25632515)
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença (
ID. 25632513
) proferida pelo M.M. Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiros nº
0010850-52.2010.8.05.0001
, ajuizada por
EDVAL LEAL DE OLIVEIRA,
julgou procedente o pleito formulado na inicial, para determinar a exclusão do imóvel litigioso dos atos constritivos decorrentes da execução nº 0072291-88.1997.8.05.0001.
2.
O recorrente alegou necessidade de reunião processual com ação de usucapião de nº 0030838-45.1999.8.05.0001 referente ao imóvel discutido nestes autos, e nulidade da sentença por impedimento da magistrada prolatora. Aduziu, ainda, cerceamento de defesa por julgamento antecipado sem prévia intimação para especificação de provas.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de nulidade da sentença por atuação de magistrada impedida nos termos do art. 144, IX, do CPC, após ter declarado formalmente tal impedimento; e (ii) a configuração de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a especificação de provas.
III. Razões de decidir
4. Primeiramente, cumpre esclarecer que os presentes Embargos de Terceiro foram ajuizados pela parte
EDVAL LEAL DE OLIVEIRA
em face do
Banco do Brasil,
tendo em vista que o Embargante tomou conhecimento que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 0072291-88.1997.8.05.0001, ajuizada pelo Banco do Brasil em face da Metalúrgica e Fundição São Caetano Ltda., foi dado em garantia hipotecária imóvel que lhe pertence.

5. Nesse sentido, visando garantir os seus direitos, foram opostos os presentes Embargos de Terceiros, os quais, conforme anteriormente exposto, foi julgado procedente, para determinar a exclusão do imóvel dos atos constritivos da execução nº 0072291-88.1997.8.05.0001.

6. Alega o Apelante que o Embargante, ora Apelado, ajuizou ação de usucapião de nº 0030838-45.1999.8.05.0001 referente ao imóvel discutido nestes autos, razão pela qual deve haver, por dependência, a reunião dos processos.

7. Quanto ao pedido de reunião dos processos, insta salientar que, da análise dos autos da referida ação, verifica-se que esta já foi julgada
(IDs. 111698736 e 111698752 dos autos nº 0030838-45.1999.8.05.0001)
, o que impede a reunião dos processos, ainda que houvesse conexão entre as demandas, com base no exposto no art. 55, §1º, do CPC.

8. No tocante à preliminar de nulidade da sentença por impedimento da juíza prolatora da sentença, depreende-se dos autos que, no despacho datado de 07/06/2016
(IDs. 25632176 e 25632488)
, ela havia se declarado impedida para atuar no presente feito, por força do art. 144, IX, do CPC.

9. No entanto, em 09/03/2020, a magistrada proferiu sentença, revogando o despacho em que se declarou impedida, sob o fundamento de que se aplica ao presente caso a regra de transição estabelecida pelo art. 1.046, § 1º do CPC, permanecendo válidas as disposições do CPC/73 dentre as quais não se encontra a causa de impedimento em questão
(ID. 25632513)
.

10. Contudo, em que pese o presente feito ter sido ajuizado em 04/02/2010
(ID. 25632181)
– sob a égide do CPC/73 –, nos termos do art. 1.046,
caput
, do CPC/15, as disposições do novo digesto têm aplicabilidade imediata aos processos pendentes.

11. A regra geral do novo CPC está pautada no princípio do
tempus regit actum
, que preconiza que o ato deve ser regido pela lei vigente ao tempo da sua prática. Por conseguinte, não é aplicável no presente caso a regra de transição que serviu como fundamento para a revogação do despacho que reconheceu o impedimento.

12. Isso porque o § 1º do art. 1.046 do CPC prevê uma regra de transição quanto aos procedimentos especiais, em que estariam inseridos os Embargos de Terceiro. Porém, a questão em análise versa sobre as hipóteses de impedimento do magistrado, que não estão inseridas nas regras de transição, e, por isso, são imediata e integralmente aplicáveis.

13. Assim, tendo em vista que os embargos de terceiro não foram revogados pelo CPC/15 (vide arts. 674 e seguintes), não há que se falar em aplicação da regra de transição.

14. Por consequência, diante da regra geral de aplicação das disposições do CPC/15 aos processos em curso na data de início da sua vigência, resta claro que a partir de 18/03/2016 (data que entrou em vigor o novo código), passou a ser impedido para atuar no processo o magistrado que promover ação contra qualquer das partes ou seus advogados.

15. Nesse ponto, em consulta pública aos processos em curso neste E. Tribunal, constata-se que a magistrada Laura Scalldaferri Pessoa promoveu a ação nº 0081639-47.2008.8.05.0001 contra o Banco do Brasil S/A, os quais foram partes nos seguintes feitos:

0081639-47.2008.8.05.0001
(Apelação Cível)
- Movimentações registradas de 11/10/2012 a 06/03/2015;

0081639-47.2008.8.05.0001
(Embargos de Declaração Cível)
- Movimentações registradas de 07/02/2014 a 07/04/2014;

0018292-28.2017.8.05.0000
(Agravo de Instrumento)
- Movimentações registradas de 15/08/2017 a 25/10/2020;

0004650-22.2016.8.05.0000
(Agravo de Instrumento)
- Movimentações registradas de 14/03/2016 a 10/11/2016;

0004650-22.2016.8.05.0000
(Agravo Regimental Cível)
- Movimentações registradas de 09/05/2016 a 10/11/2016.

16. Percebe-se, assim, que, nas datas do despacho declarando o impedimento (07/06/2016:
IDs. 25632176 e 25632488
), do despacho ordenando a citação do embargado (15/04/2019:
ID. 25632498
) e da sentença (09/03/2020:
ID. 25632513
), ambas as partes estão em contenda judicial.

17. Aliás, é digno de nota que o registro mais recente de trânsito em julgado dentre os feitos listados acima data de 15/05/2020, nos autos do Agravo de Instrumento nº
0018292-28.2017.8.05.0000
.

18. É inegável, portanto, a existência do impedimento da Magistrada quando da prolação da sentença, o que acarreta a nulidade do ato decisório, nos termos do art. 146, §7º do CPC.

19. Ultrapassado o impedimento da Magistrada que acarreta a nulidade do ato decisório, registre-se, ainda, que o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes sobre a intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa.

20. Logo, observa-se que a sentença primeva incorreu em cerceamento do direito de defesa, pois deixou de considerar outras provas que as partes eventualmente pudessem produzir, impondo-lhes um julgamento de mérito, sem que lhes fosse oportunizado o exercício pleno da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

21. Por fim, considerando que restou ausente a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir e, também, sobre a intenção de julgamento antecipado da lide, não se mostra possível o imediato julgamento da demanda, na forma do art. 1.013, §3º, inciso II, do CPC, por não se encontrar o feito maduro para julgamento.

IV. Dispositivo e tese
22. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. É nula, por impedimento, a sentença proferida por magistrado que, após ter declarado formalmente o impedimento com fundamento no art. 144, IX, do CPC, volta a atuar no processo, ainda que invoque regra de transição do art. 1.046, §1º, inaplicável à hipótese.

2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para especificarem provas, sendo inaplicável a teoria da causa madura quando ausente o exaurimento da fase instrutória."

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 55, § 1º; 144, IX; 146, § 7º; 1.046, caput e § 1º; 674 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, AGT nº 0808195-41.2022.8.02.0000; TJ-GO, AC nº 0305405-71.2014.8.09.0051; TJ-MS, AC nº 0800126-26.2022.8.12.0005; TJ-BA, APL nº 0001320-15.2013.8.05.0261.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0010850-52.2010.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelado
ESPÓLIO DE EDVAL LEAL DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, para anular a sentença hostilizada e todos os atos praticados após a declaração do impedimento firmada em 07/06/2016, porquanto proferida por magistrada impedida nos termos do art. 144, inciso IX, do CPC, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com o prosseguimento regular do feito a partir daquele instante, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR35/28/A